Tribunal: STF
Processo: ARE 1556786
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração em face de acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação expressa de legislação infraconstitucional, já citada no processo, constitui omissão apta a viabilizar os embargos de declaração; e (ii) saber se os embargos de declaração são o meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão que negou provimento ao agravo regimental.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de indicação específica da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.629/1993, Lei Complementar nº 76/1993, Código Civil e Decreto-Lei nº 3.365/1941), já citada no acórdão reclamado, não constitui omissão apta a ensejar embargos de declaração, fundado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.